Tribunal: TJDFT
Processo: 0001042-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001042-45.2019.8.07.0003 RECORRENTES: DAVI RIBEIRO DA COSTA, JEFERSON HAMANY SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE COMPROVADA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/18. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. A Comunicação de Ocorrência Policial e o Termo de Declaração dos menores na Delegacia da Criança e do Adolescente são documentos públicos confeccionados pela autoridade policial, que, além de demonstrarem a data de nascimento dos menores, os identificam claramente ao indicarem o nome dos pais, a nacionalidade, a naturalidade, bem com o número da Carteira de Identidade de cada um, evidenciando de onde tais dados foram retirados, configurando prova idônea acerca da menoridade dos envolvidos, portanto, aptas a embasar eventual condenação pela prática do crime de corrupção de menores. 2. A jurisprudência pátria solidificou-se no sentido de que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, de maneira que não se exige a produção do resultado naturalístico para que haja sua consumação, ou seja, dispensa-se a prova da efetiva corrupção dos menores que participaram da prática criminosa. 3. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025 da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. 4. Sendo certo que norma inconstitucional não produz efeitos, deve prevalecer a redação original do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, e, por consequência, a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. 5. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria. 6. O emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser valorada negativamente as circunstâncias do crime ou a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria. 7. A jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para a majoração da pena-base por circunstâncias judicial desfavorável, da mesma forma como decidido em sentença, não havendo falar em desproporcionalidade nas reprimendas fixadas. 8. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal. 9. Recurso do réu não provido e da acusação provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, no ponto em que revogou o inciso I, § 2o do artigo 157 do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, e artigo 1o do Código Penal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STF. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003